Tribunal: TCU
Processo: 034.972/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 803/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em autorizar a unidade técnica competente a apostilar o Acórdão 12565/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação, ora retificada. 1. Processo TC- Processo 034.972/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Cicera Maria da Conceicao de Andrade (XXX.121.604-XX); Cirleide Alexandre de Andrade (XXX.428.554-XX); Cirlene de Andrade Oliveira (XXX.041.344-XX); Sheyla Alexandre de Andrade (XXX.524.084-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de pensão militar, emitido no âmbito do Comando da Marinha, em que figura como instituidor (...) ", leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de pensão militar, emitido no âmbito do Comando do Exército, em que figura como instituidor (...) ".